Tribunal: TJBA
Processo: 0012629-62.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012629-62.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: NORDESTE SIGNS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
SUZANA OLIVEIRA FERREIRA MENDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO EM IMÓVEL COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel destinado à atividade empresarial compromete não apenas o uso regular do bem, mas impede o exercício da atividade econômica, caracterizando falha grave no serviço essencial.

3. Configura-se o dano moral quando a omissão da fornecedora de energia afeta significativamente a esfera extrapatrimonial do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

4. A correção monetária sobre o valor fixado a título de danos morais deve incidir a partir do arbitramento judicial, conforme a Súmula 362 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, contam-se desde a citação, nos termos do REsp 1.111.201/SP (recurso repetitivo, STJ).

5. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado como compensação por danos morais mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0012629-62.2011.8.05.0080, sendo apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelado
NORDESTE SIGNS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25